Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-19.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014971-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MERITISSIMA JUIZA DE COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (INTERESSADO), EDILENI SILVA CAMPOS (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENI SILVA CAMPOS - CPF: 707.755.541-03 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE CONVERSÃO E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente que teve sua prisão em flagrante homologada e, na mesma oportunidade, convertida em preventiva, à conta da suposta prática do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) a legalidade e a imprescindibilidade da segregação cautelar imposta à paciente, consideradas as circunstâncias do caso e o fato de se tratar de paciente gestante e com três filhos, bem como (ii) a alardeada incompetência da Justiça Estadual para apreciação da matéria.

III. Razões de decidir

3. Comporta acolhimento a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça quando a detida análise do caso revela que se cuida de insurgência deduzida em face de decisão proferida em autos que atualmente se encontram sob a jurisdição da Justiça Federal, a quem compete, portanto, deliberar sobre a imprescindibilidade da prisão preventiva da paciente e a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar.

4. Nessa linha, não há falar em constrangimento ilegal decorrente de ato da d. autoridade acoimada de coatora, uma vez que lhe assiste razão quanto à realização de audiência de custódia no local em que realizada a prisão em flagrante delito, cabendo sublinhar que, na mesma oportunidade, já se determinou a remessa do feito à Justiça Federal, por declínio de competência calcado no art. 70 da Lei n. 11.343/06 e no art. 109, V, da Constituição Federal.

5. Observados os indícios de transnacionalidade do delito e reconhecida a consequente competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, de rigor a observância da incompetência absoluta desta eg. Corte de Justiça para apreciar arguições defensivas acerca de eventual constrangimento ilegal, sob pena de violação de competência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“O declínio de competência por parte da d. autoridade judiciária acoimada de coatora para a Justiça Federal acarreta a incompetência absoluta desta eg. Corte de Justiça Estadual para julgar
habeas corpus
impetrado contra eventual coação ilegal consubstanciada em decisão proferida nos autos originários”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 109, V; Lei n. 11.343/2006, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022830-28.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26/01/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014971-19.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

EDILENI SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Porto Esperidião/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva da paciente
nos autos do APFD n. 1000374-42.2025.8.11.0098, à conta da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Dessume-se dos autos que, em
10/05/2025
, a paciente foi presa em flagrante delito em razão da suposta prática do crime supramencionado, e, na subsequente audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a paciente faria jus à substituição da custódia por
prisão domiciliar
, tanto por estar
gestante
quanto por possuir
três filhos
, um deles menor de 12 anos.
Adicionalmente, sustenta a
incompetência
da Justiça Estadual para análise do caso, na medida em que “
a própria decisão que converteu a prisão em preventiva reconhece, expressamente, a possível transnacionalidade do delito
”; a atrair, portanto, a incidência do
art. 70 da Lei n. 11.343/2006
à hipótese concreta.

Com esteio nessas assertivas, requer,
liminarmente
, que seja
anulada
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, com pleito subsidiário pela substituição da custódia por
prisão domiciliar
.
No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 285581874 e ID 285581875).

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, a tutela de urgência reclamada ressaiu
indeferida
pelo d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, ao que se vê do ID 285679354.

Com a redistribuição dos autos à minha relatoria a partir do retorno do expediente forense, foi ratificada a decisão proferida pelo d. Relator Plantonista, com subsequente requisição de
informações à d. autoridade tida por coatora
(ID 287287355), as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 288476877.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

da ordem sem apreciação meritória
, sob pena de
violação de competência
(ID 289624356).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — RISCO DE VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, opina a i. Procuradoria-Geral de Justiça pela
inadmissão do
writ
, uma vez noticiado o
declínio de competência
da d. autoridade judiciária acoimada de coatora para a
Justiça Federal
com arrimo no
art.

70 da Lei n. 11.343/2006
; pelo que seria imperioso reconhecer a
incompetência desta eg. Corte de Justiça
para apreciar a pretensão deduzida pela i. Defensoria Pública, porquanto dirigida contra ato judicial praticado em processo que, atualmente, se encontra
sob jurisdição da Justiça Federal
.

Após analisar detidamente os autos,
concluo que razão assiste à i. Cúpula Ministerial.

Isso porque
EDILENI SILVA CAMPOS
, cidadã boliviana, foi
presa em flagrante delito
em
10/05/2025
, à conta da suposta prática do crime tipificado pelo art.
art. 33,
caput
, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006
.
Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
observou a presença de
indícios suficientes de que a droga apreendida possuiria origem estrangeira
, uma vez transportada em veículo de placa boliviana e com entrada por área de fronteira, observada ainda a nacionalidade boliviana da paciente, circunstâncias a atrair, em tese, a competência da
Justiça Federal
, nos termos do
art. 70 da Lei n. 11.343/06 e do art. 109, V, da Constituição Federal
; todavia, na oportunidade, o d. magistrado pontuou,
acertadamente
, a imprescindibilidade de realização da audiência de custódia
no local da prisão
.

Dessa forma, a d. autoridade judiciária
homologou
a segregação pré-cautelar e, na oportunidade, a
converteu em prisão preventiva
sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] A Defesa, por outro lado, requereu a concessão de liberdade provisória, alegando ausência de requisitos para a segregação e situação de vulnerabilidade familiar da conduzida. Todavia, os fundamentos apresentados pela Defesa não afastam os elementos que justificam a prisão cautelar.
A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos evidenciam um nível de inserção no tráfico incompatível com o mero transporte ocasional
.
A droga foi localizada em esconderijo profissional, sugerindo esquema previamente estruturado
. Além disso,
a custodiada é estrangeira e não possui endereço certo nos autos, circunstância que reforça o risco concreto de evasão do distrito da culpa e a dificuldade de sua localização para eventual citação ou intimação
. Embora tenha informado possuir filhos,
não há comprovação nos autos de que seja a única responsável por eles, o que, neste momento, não se mostra suficiente para afastar a medida extrema
.
O risco à ordem pública é concreto, diante do evidente envolvimento com o tráfico de larga escala, cuja repressão demanda resposta firme do Estado, dentro dos parâmetros constitucionais
”.

(ID 288476877 – Págs. 3-4). — Destaquei.

Ao que se vê da decisão constritiva, todavia, na mesma oportunidade o d. juízo
a quo
declinou da competência para a Justiça Federal
, com determinação de imediata remessa do feito à subseção competente, consoante se extrai do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] De fato, a competência territorial foi corretamente fixada nesta Comarca de Porto Esperidião, local da prisão em flagrante, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal. Ocorre que,
para além da competência territorial, há que se analisar também a competência material/funcional no presente caso
. Os elementos até aqui colhidos indicam claramente tratar-se de
tráfico transnacional de drogas
, uma vez que
a acusada, de nacionalidade boliviana, ingressou em território nacional transportando substâncias entorpecentes provenientes do exterior (Bolívia)
. O art. 109, inciso V, da Constituição Federal estabelece que: "Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;" Complementando o dispositivo constitucional, o art. 70 da Lei nº 11.343/06 dispõe: "Art. 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal." No caso em tela,
a ré é nacional boliviana, residente na Bolívia, e foi presa em flagrante quando ingressava em território brasileiro com entorpecentes, existindo fortes indícios de que a droga seja proveniente da Bolívia
.
A transnacionalidade do delito é evidente, seja pela nacionalidade e residência da flagranteada, seja pela sua própria narrativa ao afirmar que realizava transporte entre San Mathias (Bolívia) e Porto Esperidião (Brasil), bem como pela região fronteiriça onde ocorreu a prisão
”.

(ID 288476877 – Págs. 4-5). — Destaquei.

Ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo
a quo
esclareceu que, em
12/05/2025
, foi certificada a distribuição dos autos à Justiça Federal sob o n. 1001673-95.2025.4.01.360 (ID 288476877).

Via de consequência, forçoso o reconhecimento de
incompetência desta eg. Corte de Justiça
para proceder à análise da impetração,
sob pena de violação de competência.

Afinal, uma vez reconhecida a
incompetência da Justiça Estadual
para o processamento da conduta delituosa supostamente praticada pela paciente, com a determinação de remessa dos autos à
Justiça Federal
, de rigor o reconhecimento de que este eg. Sodalício
se tornou absolutamente incompetente para analisar a pretensão deduzida pela i. Defensoria Pública
. P
ortanto, na hipótese de inconformismo com a segregação cautelar da paciente, no intento de vê-la agraciada com a prisão domiciliar, deve a arguição ser formulada
perante a d. autoridade judiciária competente
.

Nesse sentido já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM - PEDIDO DE LIBERDADE - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - APLICAÇÃO DOS ARTS. 3º DO CPP C/C 485, IV, CPC/2015 - HC INCABÍVEL - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

“
O Declínio da Competência do feito originário para Justiça Federal obsta o conhecimento do presente Habeas Corpus por este Tribunal, diante da incompetência para analisar eventual constrangimento ilegal suportado pelo paciente
.” (TJMG, HC N.U 1.0000.15.033387-0000)”.

(N.U 1022830-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022). — Destaquei.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
acolho

a preliminar de incompetência
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDILENI SILVA CAMPOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025